Tribunal: STF
Processo: Rcl 47520
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do Processo nº 0010494-31.2018.5.03.0018, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.
    Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda. informa que, nos autos em referência, é demandado por Celso Júnior de Souza Oliveira, com o objetivo de que seja reconhecido o vínculo de emprego “em decorrência dos serviços prestados mediante contrato firmado sob a égide da Lei 11.442/2007”.
    Sustenta que o autor da demanda trabalhista constitui “Transportador Autônomo de Cargas – TAC, regularmente inscrito na ANTT, proprietário do caminhão que utilizava para a prestação do serviço”.
    A reclamante aduz que, em contestação, suscitou 
    “a incompetência funcional absoluta da Justiça do Trabalho para julgar questões referentes ao reconhecimento da relação empregatícia entre motorista autônomo (TAC-Agregado) e empresa de transporte de cargas, tudo em conformidade com o artigo 5º da lei 11.442 de 05 de janeiro de 2007.”
    Defende que a autoridade reclamada violou a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF ao rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e proferir decisão interlocutória nos autos do Processo nº 0010494-31.2018.5.03.0018, razão pela requer que liminarmente seja cassada a decisão reclamada e “determina[do] ao Juízo Reclamado a observância da decisão de mérito da ADC-48, com a consequente remessa do processo para a Justiça Comum”.
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cagas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).
    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.
    Entendo, assim, que há plausibilidade jurídica na tese de que viola a autoridade do STF a decisão do o Juízo da 18ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte que rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, nos termos:
    “Analisando a preliminar de incompetência arguida pela reclamada e, inclusive, as decisões do STF juntadas às fls. 401/417, entendo que, nos termos do art. 114 da Norma Fundamental, cabe a esta Justiça Especializada a competência para analisar e julgar processos nos quais se postula o reconhecimento de um vínculo de emprego e, ainda, que o contrato de TAC foi formalizado como uma forma de fraudar o contrato de emprego, razão pela qual rejeito a arguição.”
    Nesse sentido, vide precedente:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. NAlexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21)
    Ante o expostos, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0010494-31.2018.5.03.0018.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, RI/STF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente